Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0711894-86.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JUAREZ FELIPE LIMA DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado JUAREZ FELIPE LIMA DE CASTRO, por intermédio de sua Defesa Técnica (Dra. Edjane De Araujo Cardoso Beserra – OAB/DF 73.723), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 0711706-83.2022.8.07.0005, da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, como incurso nos artigos 157, § 3o, inciso II, combinado com 14, inciso II, e 158, § 1o, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa, à razão mínima. Instada a complementar a petição inicial com as cópias necessárias para a análise do pedido (ID 70413596), a Defesa quedou-se inerte (ID 70682572). O artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal estabelece que o requerimento da ação revisional será instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, apesar de devidamente intimado para complementar a petição inicial, a Defesa não se desincumbiu de instruir a ação revisional adequadamente, sendo de rigor o não conhecimento do pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2025.